Tribunal: TJMT
Processo: 8010076-10.2014.8.11.0022
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010076-10.2014.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CATIANE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 007.166.551-01 (RECORRENTE), JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 002.049.261-81 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), EDITORA ABRIL S.A. - CNPJ: 02.183.757/0001-93 (RECORRIDO), RODRIGO GONZALEZ - CPF: 255.163.468-78 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

8010076-10.2014.8.11.0022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PEDRA PRETA

Recorrente(s):

EDITORA ABRIL S/A

Recorrido(s):

CATIANE OLIVEIRA GONCALVES

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27.08.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ASSINATURA DE REVISTA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DE ASSINATURA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DAS REVISTAS – COBRANÇA PERSISTENTE E INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A prova da autorização de renovação da assinatura de revista é ônus do fornecedor de produtos e serviços, ainda mais quando o consumidor sustenta que fora contatado por telefone sobre a renovação e negou interesse na manutenção do contrato.

Age ilicitamente a empresa que realiza cobrança após o cancelamento da assinatura de revistas de forma insistente, o que enseja a obrigação de indenizar o dano material e moral, pois o fato causa desconforto emocional e viola a paz de espírito. Faz jus o consumidor à repetição do indébito em dobro.

A simples cobrança indevida não enseja responsabilização objetiva, porém a cobrança persistente aliada à ausência de solução administrativa, mesmo após reclamação, ultrapassa o mero aborrecimento ensejando a restituição em dobro e indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de forma razoável.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente a pretensão inicial e a condenou a restituir já em dobro os valores descontados indevidamente (R$ 312,24 – já em dobro), bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão de renovação automática sem autorização do consumidor ou, em último caso, por conta da não entrega das revistas mesmo após os descontos das mensalidades em conta, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
decido pela parcial procedência
dos pedidos formulados na exordial, para: a) condenar a requerida a restituir a parte autora o valor de
R$ 312,24 (trezentos e doze reais e vinte e quatro centavos)
, já na forma dobrada, referente aos descontos realizados após renovação automática da assinatura, e ainda, pelas revistas não entregues, que deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC a partir do seu respectivo desembolso, e acrescidas de juros de 1% ao mês a partir da citação, e;
b)
condenar a requerida a pagar a parte requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da citação.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não se mostra possível a repetição do indébito em dobro, assim como não se mostra possível a inversão do ônus da prova, se tratando o caso narrado de mero aborrecimento da vida civil, não indenizável.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da condenação com o fim de evitar enriquecimento ilícito.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que a parte Recorrente alega inexistência de dano moral a ser indenizado ante a ocorrência de mero aborrecimento, assim como sustenta a impossibilidade de condenação ao pagamento da repetição do indébito.

Sem razão a parte Recorrente, porquanto analisando as provas produzidas e a sentença prolatada, verifico que houve a devida fundamentação quanto a duas situações: a uma porque não há prova de que o consumidor tenha autorizado a renovação da revista; a duas porque, ainda que se considere o documento juntado, sem assinatura, que demonstra a previsão de renovação automática da assinatura, não há comprovação de que as revistas foram entregues.

Aliás, por se tratar de relação de consumo, é imperiosa a aplicação da inversão do ônus da prova, de modo que cabia à parte promovida comprovar a anuência do consumidor com a renovação da assinatura e, em último caso, comprovar a entrega das revistas, o que não fez.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A prova da autorização de renovação da assinatura de revista é ônus do fornecedor de produtos e serviços, ainda mais quando o consumidor sustenta que fora contatado por telefone sobre a renovação e negou interesse na manutenção do contrato.

Age ilicitamente a empresa que realiza cobrança após o cancelamento da assinatura de revistas de forma insistente, o que enseja a obrigação de indenizar o dano material e moral, pois o fato causa desconforto emocional e viola a paz de espírito. Faz jus o consumidor à repetição do indébito em dobro.

A simples cobrança indevida não enseja responsabilização objetiva, porém a cobrança persistente aliada à ausência de solução administrativa, mesmo após reclamação, ultrapassa o mero aborrecimento ensejando a restituição em dobro e a fixação de indenização por dano moral, a qual fora quantificada em valor razoável.

Nesta esteira, evidenciada a conduta ilícita da Recorrente e o dano causado à parte Recorrida em razão da cobrança indevida, emerge a necessidade de reparação moral, estando o valor fixado em patamar razoável.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020